Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713473-47.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARSIA HENRICH FONTANA, MARSIA HENRICH FONTANA - ME D E S P A C H O Vistos e etc. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. O recurso foi interposto em 22/04/2024 (ID 59978012), ao passo que o comprovante de recolhimento do preparo foi realizado posteriormente, consoante se infere ao ID 59978014) Desse modo, intime-se o recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator